Tribunal: TJDFT
Processo: 0703137-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703137-40.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIA DE MONTE SILVA AGRAVADO: PARQUE DO CORUMBA IMOVEIS LTDA, ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES PROPRIETARIOS DE IMOVEIS DO LOTEAMENTO CONDOMINIO PARQUE FLAMBOYANT, CONCEITOS FACILITY LTDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROGÉRIA DE MONTE SILVA, contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos Ação de Obrigação de Fazer, c/c Indenização por Dano Moral n. 0723627-33.2022.8.07.0007, proposta pela agravante em desfavor de PARQUE DO CORUMBÁ IMÓVEIS LTDA., ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES/PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEIS (LOTES) DO LOTEAMENTO CONDOMÍNIO PARQUE FLAMBOYANT e CONCEITOS FACILITY LTDA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 179951660 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau acolheu a impugnação à gratuidade de justiça ofertada pelos requeridos e revogou a gratuidade de justiça anteriormente concedida à autora. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que não possui remuneração fixa, pois trabalha como autônoma. Assevera ter comprovado a sua hipossuficiência com a juntada de cópia de sua CTPS, extratos bancários e declarações de pobreza e de isenção de imposto de renda, firmadas de próprio punho. Ao final, a agravante postula atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em provimento definitivo, requer a reforma do r. decisum, para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a agravante juntou aos autos somente a declaração de pobreza (ID 55351156), cópia parcial de sua CTPS física (ID 55351157), declaração de bens e de isenção de imposto de renda de próprio punho (IDs 55351158 e 55351709) e extratos bancários (IDs 55351711 a 55351715), documentos inaptos, por si só, para comprovar a sua renda mensal média e a hipossuficiência financeira e demonstrar a impossibilidade de a agravante arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Ademais, a agravante declara que vive em união estável (ID 55351158), portanto, para fins de concessão da gratuidade de justiça, deve ser comprovada a renda familiar. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que as pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, é necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça a renda familiar bruta mensal, comprovando documentalmente, e junte documentos atualizados aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada - tais como Declarações de Imposto de Renda à Receita Federal ou de isenção, extraídas do site da Receita Federal, carteiras de trabalho digital e extratos bancários e faturas de cartão de crédito dos últimos três meses, de ambos os conviventes, entre outros - sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2024 às 19:04:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora